Tribunal: TJES
Processo: 5001193-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5001193-58.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA/ES

PACIENTE
:
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO "CAÇA-FANTASMA". FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal por ausência de fundamentação quando a prisão preventiva encontra-se devidamente ancorada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), amparada em elementos fáticos concretos, afastando-se a alegação de prisão baseada em gravidade abstrata.

A demonstração de que o paciente supostamente integra, de modo estruturado e habitual, organização criminosa armada de alta periculosidade e grande capilaridade operacional ("Primeiro Comando de Vitória - PCV", investigada na "Operação Caça-Fantasma") constitui motivação empírica idônea e suficiente para a manutenção do cárcere
ante tempus
.

Evidenciado o risco proeminente de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento do tecido social, revelam-se patentemente insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento de excesso de prazo não deriva de mero cálculo matemático, devendo a mora estatal ser analisada sob a ótica do princípio constitucional da razoável duração do processo. A inegável complexidade fático-processual do feito originário — que contava com 11 corréus atrelados a uma intrincada malha delitiva, culminando no escorreito desmembramento da ação — justifica o trâmite processual e afasta qualquer alegação de desídia por parte do aparato judiciário.

Constatado que a instrução criminal já encerrou seu ciclo probatório e que a ação penal se encontra na fase derradeira de apresentação de alegações finais, incide de forma inexorável o entendimento pacificado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5001193-58.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA/ES

PACIENTE
:
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA
, contra ato praticado pelo douto Magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0004475-25.2023.8.08.0024.

Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente está preso preventiva e excessivamente há mais de 03 (três) ano, sem que haja a formação da culpa, fato que estaria a impingir ilegal coação à liberdade daquele.

Sustenta ainda a nobre Defesa, fundamentação inidônea baseada em gravidade abstrata e clamor social, bem como a ocorrência de violação ao princípio da não culpabilidade.

Assim, postula o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo.

A inicial veio acompanhada de alguns documentos.

Em decisão de Id. 17988509, o eminente Desembargador Relator indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão.

A autoridade apontada coatora prestou informações no Id. 18081514, oportunidade em que esclareceu “que atualmente, o processo encontra-se em sua fase derradeira de manifestações, aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes, para que, ato contínuo, os autos venham conclusos para a prolação de sentença.”.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18460629, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação a ordem de Habeas Corpus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Passo a decidir.

Consoante relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0004475-25.2023.8.08.0024, sob os auspícios de manifesto excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea no édito constritivo.

Preliminarmente, no atinente à higidez do decreto preventivo, constata-se inexistir constrangimento ilegal sanável pela via estreita deste
writ,
uma vez que analisando o caderno processual, nota-se que o juízo de origem assentou a imprescindibilidade da custódia cautelar amparado na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Longe de consubstanciar retórica calcada em gravidade abstrata, a decisão delineou contornos fáticos concretos e alarmantes. A persecução penal defluiu da "Operação Caça-Fantasma", evidenciando profundos indícios de que o paciente integra, de modo estruturado e habitual, a organização criminosa armada autointitulada "Primeiro Comando de Vitória - PCV".

Vale ressaltar que, a demonstração do Paciente de pertencimento a facção criminosa dotada de alta periculosidade e grande capilaridade (capacidade) operacional constitui fundamento empírico idôneo e suficiente para a decretação e manutenção do cárcere
ante tempus
.

Portanto, identificado o risco proeminente de reiteração delitiva e acautelamento do tecido social, revelam-se patentemente insuficientes as medidas cautelares alternativas insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Noutra vertente, no que tange à tese de superação do prazo razoável para a prestação jurisdicional, o pleito igualmente não prospera. Conquanto a custódia do paciente perdure desde 15 de dezembro de 2022, o exame de eventual mora estatal rechaça a adoção de meros critérios matemáticos.

Nesse sentido, o princípio constitucional da razoável duração do processo demanda aferição qualitativa, contextualizada pelas vicissitudes da lide. Na hipótese vertente, desponta inegável complexidade fático-processual: a denúncia originária englobava
11

corréus
atrelados a intrincada malha delitiva de criminalidade organizada, circunstância que, inclusive, compeliu o magistrado processante a promover o escorreito desmembramento do feito.

Por conseguinte, não se infere desídia ou retardo injustificado atribuível ao aparato judiciário estatal, extraindo-se das informações prestadas pela autoridade impetrada que a instrução criminal já encerrou ciclo probatório, perfectibilizada na audiência ultimada em 08 de agosto de 2025.

Encontrando-se a ação penal na fase derradeira de apresentação de alegações finais para posterior prolação de sentença, incide de forma inexorável o comando inserto na
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
, consolidando o entendimento de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Diante do exposto, em consonância com o irretocável parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da ordem impetrada e, no mérito,
DENEGO O
HABEAS CORPUS
, mantendo incólume o decreto de prisão preventiva emanado em desfavor do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem.

É como voto.